Tribunal: STJ
Processo: 2288254-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948078 - SP
(2025/0191856-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: SILENE REGINA SGARBI - SP106802
LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
, cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56530718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: acdae083-bb4a-481d-aad8-c1708aedb062

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: acdae083-bb4a-481d-aad8-c1708aedb062

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948078 - SP
(2025/0191856-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: SILENE REGINA SGARBI - SP106802
LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55634597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:57
Código de Controle do Documento: bf728cab-f4bc-4f9d-8493-29e342373f4d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Documento eletrônico VDA55634597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:57
Código de Controle do Documento: bf728cab-f4bc-4f9d-8493-29e342373f4d

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:57
Código de Controle do Documento: bf728cab-f4bc-4f9d-8493-29e342373f4d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.948.078 / SP
Número Registro: 2025/0191856-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019612720008260082
08201200000196136972000
155754986
19612720008260082
1961272000826008208201200000196136972000 22882549120248260000 8201200000196136972000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : SILENE REGINA SGARBI - SP106802
LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
Documento eletrônico VDA56448605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 171d1f63-f501-48bf-90f1-90fc39d7c0d3

NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : SILENE REGINA SGARBI - SP106802
LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:04
Código de Controle do Documento: 171d1f63-f501-48bf-90f1-90fc39d7c0d3